Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVADO. MULTA IMPOSTA AO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Procon/DF é autarquia sob regime especial integrante da administração pública indireta distrital que tem por atribuição a implementação da Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal e a aplicação das penalidades listadas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, conforme previsto no art. 2o, VII, do Decreto Distrital 38.927/2018. Portanto, o instituto é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores por ofensas às normas protetivas previstas no CDC.
2. No caso, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, com observância do devido processo legal e garantia do contraditório e ampla defesa. Ficou demonstrado que a conduta da administradora de consórcios violou o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC), além de desídia quanto à sua notificação para esclarecimentos perante a autoridade administrativa. Ademais, a decisão do Procon foi clara quanto aos motivos que levaram à aplicação de multa, o que afasta a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Conclui-se, portanto, que o procedimento administrativo é válido, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 57, I, do CDC.
3. Nos termos do art. 56 do CDC, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, a diversas sanções administrativas, dentre elas a pena de multa. Por sua vez, o art. 57 estabelece que a pena de multa deve ser aplicada mediante procedimento administrativo e será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
4. As circunstâncias e a gravidade da infração, consideradas juntamente com a natureza do serviço prestado e a capacidade econômica do fornecedor, permitem concluir que o valor da multa aplicada observou adequadamente as balizas legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a decisão administrativa fundamentou, mediante parâmetros objetivos, a fixação do valor da multa, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.
5. "A sanção administrativa possui nítido caráter pedagógico e preventivo. Objetiva estimular o cumprimento das normas de defesa do consumidor e, consequentemente, aumentar sua eficácia social. Quando se aplica uma sanção pecuniária, almeja-se que a punição sirva de exemplo para o próprio fornecedor e, também, para outros integrantes do mercado. Em ótica prospectiva, objetiva-se modificar a postura do fornecedor, evitar novas violações a direito do consumidor. Assim como ocorre no direito penal, a sanção deve ser proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta. Assim estabelecem o CDC (art. 57) e, também, o Decreto 2.181/1997. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.. Rio de Janeiro: Forense, p. 494)”
6. Observados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não pode o Poder Judiciário invadir a competência administrativa para declarar a nulidade ou mesmo minorar a multa aplicada pelo Procon/DF. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.